Tribunal: TJBA
Processo: 8015907-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015907-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CELINALVA DOS SANTOS EVANGELISTA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação da Autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição, ao concluir pela ausência de legitimidade do embargante para efetuar a negativação, apesar dos documentos apresentados indicarem cessão de crédito anterior à inscrição. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão colegiada não apresenta contradições internas entre seus fundamentos, razão pela qual não se verifica o vício apontado nos embargos. O acórdão embargado analisa os documentos trazidos pelo embargante, mas conclui que não comprovam, de forma individualizada, a vinculação entre o débito negativado e a cessão efetivada, inviabilizando o reconhecimento da legitimidade do cessionário. A certidão apresentada pelo embargante registra cessões em diversas datas, inclusive posteriores à inscrição, sem individualização do crédito objeto da demanda, o que compromete a comprovação da legitimidade para a negativação. A condenação por danos morais fundamenta-se na jurisprudência consolidada que reconhece o dever de indenizar na hipótese de inscrição indevida em cadastro restritivo, independentemente de prova do prejuízo. Os embargos, ao pretenderem rediscutir matéria já decidida, extrapolam os limites legais da via integrativa, não se prestando à modificação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: A inexistência de individualização do débito cedido impede o reconhecimento da legitimidade do cessionário para negativação do nome do consumidor. A alegação de contradição não se sustenta quando o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e sem incompatibilidades internas. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses legais de vício intrínseco. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II; CDC, art. 6º, VI e VIII. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015907-55.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante/embargada CELINALVA DOS SANTOS EVANGELISTA e como apelada/embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora Salvador, 4 de Fevereiro de 2025. Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora